Tribunal: CARF
Processo: 13826.720576/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13826.720576/2011-96
ACÓRDÃO
2002-009.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALMIR RIBEIRO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRA
O INSS. JUROS DE MORA RELACIONADOS AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS
E VANTAGENS DECORRENTES DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA
ALIMENTAR. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas
em decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza
alimentar, a remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tema 808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que: a) o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720576/2011-96
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.
15/18, lavrada pela DRF/MARILIA/SP em 24/10/2011, decorrente da revisão
efetuada pela Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2008, apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou:
- Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação da justiça
federal – assim discriminada: “Da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no
valor de R$ 137.221,01, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração da imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(1RRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Assim complementada pela Autoridade Fiscal lançadora:
Os rendimentos referentes à ação judicial no 432/97 movida contra INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40, com pagamento efetuado pela Caixa Econômica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04, totalizam R$ 137.221,01, sendo:
R$ 133.104,38 - total devido ao autor em 26/06/2007.
R$ 4.116,63 - total de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente a esta ação: R$ 137.221,01.
Através do Temo de Intimação Fiscal no 2008/798639975817960 de 12/04/10, o
sujeito passivo foi intimado a apresentar os documentos referentes a ação na
Justiça Federal. Em resposta apresentada em 23/04/10, não apresentou
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720576/2011-96
3
satisfatoriamente os documentos solicitados. Reentimamos em 10/01/11 a
apresentar os documentos da ação na Justiça Federal e expirado o prazo e até a
presente data o interessado não apresentou os documentos (§§ 2o e 4o do art.
835,
art. 841 e inciso II do art. 845, do Decreto no 3.000/99 RIR/99).
Resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar (código 2904), na importância de R$ 33.103,49, acrescido de multa
de ofício, no valor de R$ 24.827,61, além de juros de mora, no valor de R$
12.119,18, calculados até outubro de 2011.
O sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 2/3 , na qual contesta o
lançamento efetuado, apresentando elementos os quais, no seu entender,
comprovam o direito perquirido.
Aduz, em síntese, que:
.....
Constara na notificação que os rendimentos recebidos foram omitidos pelo
declarante. Isto é uma inverdade, porque segundo o Notabilíssimo Aurélio
Buarque de Holanda Ferreira, autor do Dicionário de Língua Portuguesa, omitir
significa: deixar de fazer,postergar,esquecer, esconder,sonegar, não declarar e
não mencionar.
Esta aludida omissão mencionada pela Receita Federal do Brasil, não incorrera,
pois o valor de R$ 137.221,01 fora declarado na Declaração de Ajuste Anual, na
página 2, no campo outros(Ação de Recuperação de Aposentadoria). Percebe-se
nitidamente que o contribuinte não tivera a intenção de omitir os rendimentos por
ele auferidos.
Segundo o Tribunal de Justiça, "no caso de rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser observados, para incidência de imposto de renda na fonte, os valores
mensais e não o montante global obtido".
Apresenta os documentos de fls 08/09.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 01/09/2015, Recurso Voluntário,
alegando em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
b) o juros moratório tem natureza indenizatória;
c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
d) requer, por fim, o cancelamento do crédito tributário lançado.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720576/2011-96
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 137.221,01, decorrente de ação na Justiça Federal, ação judicial
impetrada pelo contribuinte em desfavor do INSS (fl. 16), ano-calendário 2007.
O Recorrente alega que tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em
ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720576/2011-96
5
Alega ainda o Recorrente que os juros moratórios recebidos na ação judicial teriam
natureza indenizatória.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas verbas
têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720576/2011-96
6
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo do
âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o mesmo
racional para a verba de complementação de aposentadoria.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 64
DF CARF MF
Original